Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em processo ajuizado em desfavor do Estado de Goiás. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram ser faculdade das partes a modificação da competência territorial e que o fizeram mediante cláusula contratual de eleição de foro legítima e válida. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e fixar a competência do juízo de origem para processar e julgar o feito. Preparo regular sob ID 38578315. É o relatório. Decido. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão a eventual recurso de apelação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 70.190,03. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: (...) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta em desfavor do Estado de Goiás, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. A questão merece análise mais aprofundada, cujo mérito deve ser dirimido pelo colegiado. No entanto, caso mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão de imediato remetidos à comarca de Goiânia/GO, esvaziando-se o objeto do recurso. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator